Tribunal: TJDFT
Processo: 0731607-12.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0731607-12.2019.8.07.0015 APELANTE: ALDIR ALVES DA PAIXAO APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se a ausência do devido preparo recursal. Destarte, em atenção às diretrizes do novo CPC, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de 05(cinco) dias para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator